Tribunal: TJSP
Processo: 2283872-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à falta de bens da empresa ré não são motivos suficientes para a desconsideração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à falta de bens da empresa ré não são motivos suficientes para a desconsideração de sua personalidade jurídica. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283872-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
CARLA CARONE CURY BUENO e JLC CURY PARTICIPAÇÕES SA, é agravado
BIMBO DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283872-31.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Mogi das Cruzes – 5a Vara Cível
Agte. : Carla Carone Cury Bueno e outro
Agda. : Bimbo do Brasil Ltda.
Intssdo.: Supermercado Maktub Ipiranga Ltda.
Juiz de 1o Grau: Gustavo Alexandre de Câmara Leal Belluzzo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/12/2019
VOTO No 46.306
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não
demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a existência de
indícios de encerramento irregular da sociedade somada à falta de
bens da empresa ré não são motivos suficientes para a
desconsideração de sua personalidade jurídica. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.133/134 dos autos de primeiro grau, que em incidente,
desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora, para que seus
sócios Carla Carone Cury e JLC Cury Participações S/A respondam pela dívida
exequenda, bem como reconheceu a formação de grupo econômico da
executada Supermercado Maktub de Itaqua com a requerida Maktub Ipiranga,
desconsiderando inversamente a personalidade jurídica para que a requerida
Supermercado Maktub Ipiranga Ltda. venha a responder com seus bens pela
dívida exequenda.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que não foi produzida prova minimamente capaz de indicar
abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, o que não pode ser
confundido com inadimplência. Afirmam que não houve demonstração de que a
pessoa jurídica tenha sido utilizada como instrumento para o cometimento de
fraudes por seus sócios. Aduzem que também não restou demonstrado como os
sócios do Supermercado Maktub Itaquá se utilizaram desta pessoa jurídica em
benefício próprio, confundindo o patrimônio em prejuízo de credores, não
havendo qualquer indicação da ocorrência de fraude. Requerem o provimento do
recurso.
Apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283872-31.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Inicialmente cumpre observar que se discute, neste
recurso, a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa devedora, enquanto
que a questão referente a desconsideração da personalidade jurídica inversa foi
abordada no agravo de instrumento no 2004470-45.2020.8.26.0000, também de
nossa relatoria.
No caso em questão não há qualquer prova de que
houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, muito menos indício de
fraude, sendo que a eventual ausência de bens e suposto encerramento irregular
não são motivos para o deferimento da desconsideração, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021,
§ 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de
que a existência de indícios de encerramento irregular da
sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito
exequendo
não
constituem
motivos
suficientes
para
a
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de
medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação
do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do
art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3.
Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1351748/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM
CONFRONTO.
SÚMULA
168/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283872-31.2019.8.26.0000 -Voto no
4
decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de
divergência, diante da ausência de similitude fática entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas e incidência da
súmula 168 do STJ. II - A ausência de similitude fática impede o
comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a
obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente
alegado pela parte. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se firmou no sentido de que, "a irregularidade no
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é
causa suficiente para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser
demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização
da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade
institucional ou confusão patrimonial)." Precedentes. IV -
Incidência, in casu, da súmula 168/STJ, que preconiza não
caber "embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
Agravo Interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp 139.597/RJ,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em
26/03/2019) (g.n.)
O fato é que para a desconsideração da personalidade
jurídica é necessária existência no mínimo de indícios veementes de fraude, má-
fé ou simulações, com uso da sociedade de forma ilícita, em favor dos sócios e
prejuízo dos credores, o que não há no caso em questão.
Segundo bem observa Alexandre Couto Silva, in RT
780/47, tem-se que:
"A teoria da desconsideração assegura que a estrutura da
sociedade
com
responsabilidade
limitada
pode
ser
desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a
personalidade jurídica do sócio, tanto pessoa natural quanto
pessoa jurídica, responsabilizando-o pela fraude e pelo abuso
de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da
personalidade jurídica da sociedade para evitar obrigação
existente, tirar vantagem da lei, alcançar ou perpetrar o
monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A idéia de
busca de justiça é fator predominante para aplicação da teoria.
A fraude deve ser entendida como dolo, erro, simulação e
fraude contra credores. O abuso de direito é a utilização da
pessoa jurídica de maneira contrária ao fundamento que a criou
ou reconheceu. Abuso de direito é o uso excessivo ou
impróprio da pessoa jurídica em benefício dos sócios."(RT
780/48)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283872-31.2019.8.26.0000 -Voto no
5
De fato, eventual irregularidade no encerramento das
atividades da empresa somado ao insucesso da tentativa de busca de bens não
são aptos para deferir a desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, não há se falar em desconsideração da
personalidade jurídica uma vez que a agravada, até o momento, não trouxe
nenhum elemento capaz de comprovar de forma inconteste e eficaz o abuso da
personalidade jurídica da empresa ré.
Sendo assim, de rigor a rejeição da desconsideração
da personalidade jurídica.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, apenas
para retirar seus sócios Carla Carone Cury e JLC Cury Participações S/A do polo
passivo, fixando a verba honorária em favor do patrono dos agravantes no valor
de R$1.000,00 (um mil reais), devendo ser promovido seu pagamento junto ao
Juízo a quo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica